Tribunal: TJMT
Processo: 1003268-83.2019.8.11.0006
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003268-83.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANDREI TEIXEIRA COSTA TAKAKI - CPF: 712.279.701-53 (ADVOGADO), JOANA DE FATIMA SOARES DA SILVA - CPF: 531.511.351-53 (APELANTE), ANA CRISTINA SOARES DE ALMEIDA BERTE - CPF: 043.319.091-40 (ADVOGADO), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), BANCO AGIPLAN S.A. - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELADO), WILSON BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

JOANA DE FATIMA SOARES DA SILVA

APELADO:

BANCO AGIPLAN S/A

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PROCEDENCIA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO -
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE - LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO, COM REPETIÇÃO SIMPLES DOS VALORES SUPOSTAMENTE PAGOS A MAIOR – ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DO SALDO DEVEDOR DO CONTRATO (PARCELAS INADIMPLIDAS) NO CRÉDITO EXEQUENDO – INOCORRÊNCIA – ABATIMENTO/COMPENSAÇÃO DO DÉBITO CONTRATUAL COMO CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA SENTENÇA EXEQUENDA – RECURSO DESPROVIDO
.

Descabe falar-se em nulidade da sentença extintiva do cumprimento de sentença, por cerceamento ao contraditório e à ampla defesa, tampouco por possível decisão surpresa se, antes do acolhimento da impugnação ofertada pelo executado, o magistrado sentenciante determinou a intimação da parte exequente para se manifestar acerca do alegado acesso de execução, que acabou por seu acolhido.

Se a sentença que julgou parcialmente procedente a ação revisional de contrato para limitar os juros remuneratórios determinou que a repetição simples do indébito se limitasse ao valor comprovadamente pago a maior, não pode o tomador do empréstimo incluir no montante repetível valor da parcelas que não comprovou ter pago, devendo, pois, ser mantida a sentença que acolhe a impugnação do executado para a extinção do cumprimento de sentença quando o somatório das prestações vencidas e não adimplidas – no total de onze – suplanta em muito à soma daquelas supostamente pagas a maior, antes da revisão do contrato.

Afinal, se após vencidas todas as parcelas do contrato revisado, o valor das parcelas inadimplidas suplanta os valores pagos a serem repetidos, não houve pagamento a maior e, portanto, nada há a ser repetido.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE: JOANA DE FATIMA SOARES DA SILVA

APELADO: BANCO AGIPLAN S/A

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
JOANA DE FATIMA SOARES DA SILVA
contra a sentença proferida na Impugnação ao Cumprimento de Sentença da
Ação de Revisão de Contrato
n. 1003268-83.2019.8.11.0006, a qual acolheu a
Impugnação
oposta pelo
BANCO AGIPLAN S/A
para autorizar que fosse amortizado/compensado, sobre o crédito exequendo (R$926,31), o saldo devedor do contrato revisado, referente às parcelas de nº 5 a 15, inadimplidas (R$1.547,74), e, por consequência, extinguiu a execução nos termos do inciso II do art.924 do CPC/15.

Inconformada, suscita a exequente que não tendo
o suposto débito apresentado pelo banco executado na fase de conhecimento, cujo valor se admitiu fosse compensado, este somente veio a ser suscitado em fase de cumprimento de sentença da ação revisional e, ainda, desacompanhado de prova, em clara decisão surpresa.

Alega ter tido cerceada sua defesa em razão de não ter sido oportunizada a ampla defesa e o contraditório em processo de conhecimento sobre o débito alegado, sendo vedada a análise de tais questionamentos em sede de cumprimento de sentença, conforme disposto nos artigos 507 e 508, ambos do CPC/15, estando já precluso o suposto direito do executado à compensação, sobretudo porque foi acolhida a arguição impugnatória da existência de saldo devedor apenas com base em
prints
de dados do sistema do banco apelado, produzidos unilateralmente e sem a devida identificação, o que torna nula a sentença que extinguiu a execução.

Subsidiariamente, alega ser improcedente a arguição da subsistência de saldo devedor no contrato revisado visto que parcelas do respectivo empréstimo continuaram a ser descontados na conta da apelante, conforme comprova os extratos bancários e mensagem de SMS anexados às razões, não subsistindo o fundamento da suposta ausência de comprovação de pagamento do débito.

Contrarrazões no ID. n. 63980987, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante ressai dos autos, em 23.01.2019, as partes firmaram o contrato de
Empréstimo Pessoal
nº 1212148084 (ID. n. 43184999 - Pág. 1/13) através do qual o banco ora apelado concedeu à autora um crédito no valor de R$1.504,24, a ser pago em 15 (quinze) parcelas mensais de R$217,22 cada, à taxa de juros remuneratórios de 10,99% ao mês e 249,47% ao ano.

Sob a alegação de cobrança de encargos contratuais elevados e ilegais, tais como juros remuneratórios, capitalização de juros, a apelante ajuizou a ação revisional de contrato, requerendo o reconhecimento da abusividade dos encargos acima explicitados, bem como indenização por dano moral.

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença de parcial procedência, apenas para a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado, qual seja, 6,6% ao mês, com a consequente devolução simples dos valores pagos a maior.

Senão vejamos:

“No tocante a pretensão à repetição de indébito, em razão da cobrança de encargos ilegais e abusivo,
é devida a restituição dos valores
pagos a maior
, a fim de se evitar o enriquecimento ilícito da instituição financeira. Entretanto, a mesma deve ser realizada de forma simples, ante a ausência de comprovação da má-fé da instituição financeira.

Isto posto, julgo parcialmente procedente a ação revisional nos termos do art. 487, inciso I do CPC apenas para declarar a abusividade da taxa mensal de juros e reduzi-la em conformidade com a taxa média de mercado de 6,6 % ao mês.

Por decorrência, deverá a Requerida restituir, na forma simples, os valores pagos a maior, com incidência de correção monetária – INPC e juros de mora, correspondente à taxa reduzida, desde a data de cada pagamento das parcelas, até a data da efetiva liquidação. No mais, julgo improcedente os demais pedidos.

Existindo sucumbência recíproca, e aplicando a proporcionalidade do pleito frente à condenação, fica a parte Autora condenada a 50 % sobre o valor das custas e despesas processuais. Já a parte Requerida, fica condenada ao pagamento na proporção de 50 % do valor devido.

No que tange aos honorários, arbitro o valor total em 10 % sobre o valor da causa. Sobre o valor resultante, fica a parte Autora condenada ao pagamento de 50 % do valor arbitrado. Já a parte Requerida fica condenada ao pagamento dos honorários em prol do Advogado da Autora no percentual de 50 % do valor arbitrado.

Como a parte Autora é beneficiária da assistência judiciária gratuita, ficam sobrestadas às verbas de sucumbência.

Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, intime-se a parte Autora para que implemente o cumprimento de sentença, no prazo de 15 dias.

Nada sendo requerido, arquive-se.

Cáceres, 24 de março de 2020.” (ID. n. 28769919 - Pág. 5/6 – gr. n.)

Inconformada, a autora interpôs o recurso de apelação de ID. n. 31002435, objetivando a) a exclusão da capitalização dos juros; b) que a repetição do indébito se desse de forma dobrada e, c) a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

Entretanto, foi negado provimento ao referido apelo, em decisão monocrática de ID. n. 34207517, ocorrendo o trânsito em julgado da sentença em 30/06/2020, conforme certidão de ID. n. 34207522.

A autora ajuizou então pedido de execução (cumprimento) de sentença de ID. n. 35927863, suscitando que de acordo com a nova taxa de juros remuneratórios implementada pela sentença, o valor correto de cada parcela seria de R$161,00, existindo, pois, um pagamento a maior de R$56,22 por parcela, e que somadas e atualizadas, remontariam ao um crédito de R$926,31.

Instado, o banco apelado opôs impugnação ao cumprimento de sentença argumentado a existência de excesso de execução, uma vez que apenas as quatro primeiras parcelas do contrato foram efetivamente pagas, estando a autora inadimplente para com as parcelas de n. 5 a 15 que, somadas, remontariam a um débito contratual da ora apelante no importe de importe de R$1.547,74.

Intimada para se manifestar acerca de tal débito contratual, a exequente suscitou que, além de o banco executado não comprovar a existência do saldo devedor contratual, não seria possível a compensação de tal débito no crédito exequendo já na fase de cumprimento de sentença, uma vez que não suscitada tal questão na fase de conhecimento.

No entanto, a sentença acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença por compreender que o valor do débito contratual suplantaria o crédito exequendo.

Contra tal decisão se volta a parte exequente pelas razões expostas no relato.

Pois bem.

Da nulidade da sentença por cerceamento de defesa e por encetar decisão surpresa.

A despeito do labor combativo dispensado às razões recursais,

a arguição de nulidade da sentença por cerceamento à ampla defesa e ao contraditório, assim como pela suposta decisão surpresa não merece a guarida almejada.

Isto porque, antes de acolher a arguição de excesso de execução em função da subsistência de saldo devedor no contrato revisado, o magistrado singular teve a diligência de determinar a intimação da exequente para se manifestar acerca do alegado na impugnação, ficando garantida a ampla oportunidade de se defender e contrapor-se à tese defensiva da parte adversa.

Com isso, não houve qualquer cerceamento de defesa a justificar a declaração da nulidade da sentença.

Feitas essas considerações, passo ao exame da possibilidade

da compensação/abatimento de valores.

Da compensação/abatimento de valores
.

No que tange à compensação entre o suposto crédito exequendo e o saldo devedor do contrato, verifica-se tratar-se de uma possibilidade óbvia, inerente aos primados mais básicos do direito.

Primeiramente porque, de acordo com o inciso V do §1º do art.525 do CPC/15,
“na impugnação, o executado poderá alegar”

(§1º)
“excesso de execução”
(V).

Além disso, conforme ressai da própria sentença exequenda, o que deveria ser restituído de forma simples à autora são os
“valores pagos a maior”
.

Ou seja, não bastava a existência de um contrato prevendo uma obrigação parcelas de financiamento em valor unitário maior que o efetivamente devido. Mister que tenha havido o efetivo pagamento a maior de todas essas parcelas.

Com isso, fica claro que o que há no caso não é propriamente uma compensação de valores fora do que restou decidido na fase de conhecimento. Ao contrário, que os cálculos do banco executado vêm justamente aplicar corretamente aquilo que se decidiu na sentença exequenda.

Na hipótese, resta incontroverso, porém, que das 15 (quinze) parcelas ajustadas, apenas as 4 (quatro) primeiras foram efetivamente pagas no valor originalmente previsto no contrato (R$217,22).

Em relação às 11 (onze) prestações restantes – todas já vencidas –, não há evidência de que tenham sido efetivamente pagas, seja no valor original do contrato (R$217,22), seja no valor revisado (R$161,00).

Logo, como bem demonstrou o banco executado, considerando o valor revisado da parcela individualizada, qual seja, R$161,00, encontraríamos um débito contratual total de R$2.415,00 (=R$161,00 X 15 parcelas).

Considerando que as quatro primeiras parcelas do contrato foram incontroversamente pagas no valor original da parcela contratual, ou seja, R$217,22 – sendo que uma delas foi paga no valor de R$217,24, ou seja, com R$0,02

a mais – tem-se que pagos R$868,90.

Nesse particular, conforme bem ponderou a sentença, a prova do pagamento da obrigação incumbe ao devedor.

Afinal,
“consoante os arts. 319 e 320 do CC/2002, ‘o devedor que paga tem direito a quitação regular, e pode reter o pagamento, enquanto não lhe seja dada’, e ‘a quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante.’”
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – N.U 1000951-80.2017.8.11.0007, Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 05/02/2020, publ. no DJE 07/02/2020)

No caso concreto dos autos, contudo, muito embora alegue que a mensagem de SMS de ID. n. 100037509 - Pág. 2 – que indica a disponibilidade dos débitos do ano de 2019 para
download
– e os extratos bancários de ID. n. 100037509 - Pág. 1⁄2 demonstrariam o pagamento das parcelas de n. 5 a 15 do contrato havido entre as partes, certo é que tais documentos trazem operações em que o banco
CREFISA S/A
é que figura como beneficiário.

Além disso, os valores debitados em conta bancária da exequente apelante – parte no importe de R$93,81 e parte no de R$62,52 – são absolutamente diversos daqueles constantes do contrato que foi objeto da ação revisional, sejam os valores originais, sejam os revisados.

Assim, inexistindo evidências de qualquer correlação empresarial entre o banco apelado (
BANCO AGIPLAN S/A
) e a empresa
CREFISA S/A
, não há se falar que as últimas 11 (onze) parcelas do Contrato n. 1212148084 (ID. n. 43184999 - Pág. 1/13) tenham sido quitadas, o que torna irrepreensível a sentença que acolheu a impugnação ofertada pelo banco executado para extinguir o cumprimento de sentença.

Afinal, se tendo já vencido todas as parcelas do contrato revisado, o valor das parcelas inadimplidas, suplanta os valores pagos, não houve pagamento a maior e, portanto, nada há a ser repetido.

Forte nessas razões,
nego provimento ao recurso
.

Deixo de aplicar a regra do §11 do art.85 do CPC/15, uma vez que não arbitrados honorários advocatícios na fase de cumprimento.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2021